Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-04.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006968-04.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NARCI DA SILVA GONCALVES - CPF: 345.325.281-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0003-21 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA - CONTRATO ASSINADO - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A INCIDÊNCIA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ENCERRAMENTO DE CONTA - CONTA INATIVA - COBRANÇA DE TARIFAS - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE CREDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Diante de contratação regular de serviço bancário é legítima a cobrança de encargos referente à sua manutenção.

II - O inadimplemento de tarifas bancárias pactuadas e consequente inscrição em cadastros creditícios constitui exercício regular de direito.

III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001363-63.2016.8.11.0039 interposto por NARCI DA SILVA GONCALVES contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS – TUTELA URGÊNCIA” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT perante a 2a Vara Cível de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 58811526 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto, para determinar à autora da demanda que efetue o pagamento do débito objeto da demanda, devidamente atualizado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença; declarou extinto o processo com resolução de mérito; condenou a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 58811529 que resta comprovada a falha na prestação de serviço, uma vez que a Apelante após o pedido de encerramento de sua conta não mais realizou qualquer movimentação; que é óbvio que a Apelante teria feito o requerimento por escrito caso tivesse sido alertada sobre essa exigência, até mesmo pelo fato de que todos os transtornos que a mesma vem sofrendo pela negativação não teriam ocorrido se esse fato lhe tivesse sido comunicado, não havendo o que se falar em inexistência de falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões sob ID. 58811532.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação indenizatória, intentada pela parte ora apelante/autora, que afirmou que teve seu nome negativado indevidamente pela ora apelada.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando as provas carreadas nos autos, restou incontroverso o fato de que inexiste conduta ilícita passível de indenização.

A parte apelada/requerida comprovou a relação jurídica travada entre as partes (ID. 58811503), dívida consequente da fruição da prestação de serviços (ID. 58811505) bem como juntou termo de adesão ao pacote que prevê cobrança de tarifa mensal, que por corolário ensejou a dívida protestada.

Pouco importa se a parte apelante deixou de utilizar os serviços bancários, uma vez que estavam a sua disposição, destarte, cabia a ela comunicar o desinteresse na prestação de serviço avençada.

Ademais, bem observado que estava previsto no documento Termos e Condições Gerais da conta, item 62, que a parte anuente deveria pedir o encerramento da conta de modo formal, por escrito, entretanto, não há nos autos qualquer prova da referida formalização pela apelante.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Diante dos fatos e provas, verifica-se que inexiste conduta ilegal no proceder da parte apelada/reclamada, vez que agiu de acordo com a lei.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

A jurisprudência nacional coaduna:

“Encerramento de conta bancária. Ausência de requerimento expresso. Movimentação que evidencia saldo negativo na conta corrente do apelante. Ausência de demonstração do direito do demandante. Inteligência do art. 333 , I do CPC . Correta sentença de improcedência dos pedidos. Negado provimento ao recurso.” (APELAÇÃO APL 00092996720098190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL (TJ-RJ) - Data de publicação: 15/03/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - CONTRATO ASSINADO PELO CORRENTISTA - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A INCIDÊNCIA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ENCERRAMENTO DE CONTA - CONTA INATIVA - COBRANÇA DE TARIFAS - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE CREDORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO BANCO DE DADOS - Tendo a autora assinado o contrato de abertura de conta corrente, é legítima, a cobrança de encargos referente à sua manutenção. - Diante do inadimplemento da parte autora, legitima a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito pela parte credora, pois constitui exercício regular de direito dessa parte. - Consoante o enunciado da Súmula no 359 do STJ, "cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." (TJ-MG - Apelação Cível AC 10708120038730001 MG - Data de publicação: 12/01/2016).

“TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 333 , I , DO CPC . AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ART. 6o , INCISO VIII , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É EXCEÇÃO À REGRA GERAL (ART. 333 , CPC ), SENDO NECESSÁRIA A PROVA DOS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE EXIGIDOS PARA SEU DEFERIMENTO. CASO CONTRÁRIO, DEVE SER SEGUIDO O REGRAMENTO DO ESTATUTO PROCESSUAL, PELO QUAL INCUMBE A QUEM ALEGA PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. 2. NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A PROVA DO DANO E DO NEXO E CAUSALIDADE. TODAVIA, COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14 , § 3o , INCISO II , DO CDC ) INADIMPLENTE, EXIME-SE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE INDENIZAR, QUANDO ESTE AGE NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF - Apelacao Civel APC 20120210025556 DF 0002493-55.2012.8.07.0002 - Data de publicação: 18/06/2013).

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020